Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Na ação de revisão de alimentos, deverá ficar demonstrada a alteração do binômio necessidade-possibilidade, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da alteração da capacidade contributiva do genitor.
2. O acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados e com a movimentação bancária demonstrada afasta a alegada diminuição da capacidade econômica do alimentante.
3. Ausente demonstração da redução da capacidade contributiva do alimentante, e demonstrada o aumento das necessidades do alimentado, em razão do avançar da idade, deve ser reformada a sentença que minorou a obrigação alimentícia fixada há mais de dez anos.
4. Recurso conhecido e desprovido.